Tribunal: CARF
Processo: 16151.000020/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.000020/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.449 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
OSVALDO ALVES DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ERRO NA CLASSIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS.
Alegação que se rejeita em face de a documentação apresentada pelo
contribuinte como prova a seu favor, não se encontrar revestida da necessária
isenção por se tratar de documentos emitidos pela fonte pagadora da qual o
requerente é sócio-administrador.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO.
Não há como ser conhecido o recurso voluntário quando suas razões não foram
aventadas em sede de impugnação, hipótese na qual ocorre preclusão
consumativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto na parte na qual o Recorrente alega não ter ocorrido a
omissão de rendimentos recebidos de PRYSMIAN ENERGIA CABOS E SISTEMAS e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Luis Ulrich Pinto,
Marcelo Rocha Paura, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.000020/2007-71
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.449 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000020/2007-71

Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acordão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
Trata-se de auto de infração lavrado em 19 de setembro de 2006, por meio do qual
exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 13.737,67, a título de IRPF suplementar, exercício
2006, ano-calendário 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante de
omissão de rendimentos recebidos pessoa jurídica no valor de R$ 121.094,09 e omissão de
imposto de renda retido na fonte de R$ 12.138,20.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) o lançamento foi efetuado com base na Declaração de Ajuste retificadora,
entregue em 29/04/2002, na qual o contribuinte alega ter sido informado do
recebimento de rendimentos tributáveis, no valor de R$ 24.000,00, recebidos
da empresa Alves Santos Advocacia S/C, atual denominação de Alves e
Strauch Advocacia S/C, CNPJ 65.083.297/0001-41, quando de fato tais
rendimentos eram decorrentes de Lucros e Dividendos recebidos da citada
empresa, e, portanto, isentos;
b) em razão de ter percebido o equívoco na Declaração revisada pela
fiscalização, apresentou nova Declaração Retificadora em 04/01/2007, cuja
cópia e respectivo recibo de entrega, anexa às fls. 15 a 19.
c) admite a existência de imposto suplementar, porém em valor menor que o
lançado, isto é, admite apenas o valor de R$ 7.137,67, que acrescido de multa
e juros totalizaria R$ 15.597,23, valor este que o contribuinte reconhece e
recolhe, em 05/01/2007, conforme DARF anexado à fl. 04.
Anexa ainda aos autos: Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, emitido pela empresa “Alves e Strauch Advocacia S/C”, CPF
65.083.297/0001-41, referente ao ano calendário de 2001 (fl. 14); Cópia da DIPJ referente ao
ano calendário de 2001 da empresa “Alves e Strauch Advocacia S/C”, CPF 65.083.297/0001-41
(fls. 20 a 57).
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ERRO NA CLASSIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS.
Alegação que se rejeita em face de a documentação apresentada pelo contribuinte como
prova a seu favor, não se encontrar revestida da necessária isenção por se tratar de
documentos emitidos pela fonte pagadora da qual o requerente é sócio-administrador.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante, consolidando-se administrativamente o crédito tributário dela
decorrente.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.449 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000020/2007-71

É o relatório.

Voto

O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia sobre a alegada declaração de rendimentos isentos
referentes à distribuição de lucros pagos pela sociedade de Alves Santos Advocacia S/C, atual
denominação de Alves e Strauch Advocacia S/C, que – sempre segundo o Recorrente – teria sido
declarado por equívoco como rendimento tributável.
Não deve ser conhecida, no entanto, alegações trazidas pelo Recorrente em sede
de recurso sobre a omissão de rendimentos recebidos PRYSMIAN ENERGIA CABOS E
SISTEMAS, tendo em vista que se trata de matéria não impugnada e não conhecida em primeira
instância.
Dessa forma, em razão da necessária dialeticidade entre o recurso e a decisão
recorrida, não deve ser conhecido o recurso voluntário na parte na qual o Recorrente alega não
ter ocorrido omissão de rendimentos recebidos de PRYSMIAN ENERGIA CABOS E
SISTEMAS.
Relativamente à alegação de erro no preenchimento da declaração de ajuste anual,
que levou ao incorreto enquadramento de rendimentos que deveriam ser declarados como
isentos, entendo que as alegações do Recorrente carecem de provas idôneas.
Neste sentido, por não ter o Recorrente inovado nas suas razões recursais, entendo
ser oportuna a transcrição de trecho do acórdão a quo, o ue se a com undamento no art. art.
57, 3 , do RICARF, ue assim disp e
Art. 57. m cada sess o de ul amento será o servada a seguinte ordem:
(...)
1o A ementa, relat rio e voto dever o ser disponi ili ados e clusivamente aos
conselheiros do cole iado, previamente ao in cio de cada sess o de ul amento
correspondente, em meio eletr nico.
(...)
3 A e i ncia do 1 pode ser atendida com a transcri o da decis o de primeira
inst ncia, se o relator re istrar ue as partes n o apresentaram novas ra es de de esa
perante a se unda inst ncia e propuser a con irma o e ado o da decis o recorrida.
Reda o dada pela Portaria F no 329, de 2017 .
Assim, pelo em da celeridade processual e nos termos do art. 57, 3o, do
RICARF, pe o venia para transcrever o voto do v. ac rd o.

Tempestiva a impugnação apresentada, dela se conhece.

DO MÉRITO
Consultando os sistemas informatizados da RFB, verifica-se que consta para o
impugnante, em relação ao ano calendário de 2001, as seguintes Declarações relativas
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.449 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000020/2007-71

ao seu Imposto de Renda - Pessoa Física (fls. 62): I) Declaração Original entregue em
26/04/2002, sob o no 08.27.511.603; II) Declaração Retificadora entregue em
29/04/2002, sob o no 08.35.817.346; III) Alteração de Declaração entregue em
29/04/2002, sob o no 08.40.117.533 (em conseqüência da Revisão que gerou o presente
Auto de Infração); e IV) Declaração Retificadora entregue em 04/01/2007, sob o no
08.34.919.895.
Analisando a DIRPF (entregue em 29/04/2002 – fls. 64 a 66) que sofreu revisão da
fiscalização e embasou o Auto de Infração que ora está sendo impugnado, constata-se
que o contribuinte havia, de fato, nela informado o recebimento de rendimentos
tri utáveis rece idos da empresa “Alves e Strauch Advocacia S/C”, CNPJ
65.083.297/0001-41, no valor de R$ 24.000,00.
Do Auto de Infração (fls. 05 a 12), ora impugnado, verifica-se que o correspondente
Lançamento utilizou os dados informados pelo próprio contribuinte em sua Declaração
(fls. 64 a 66) para embasar o crédito tributário nele constituído.
Oportuno lembrar, que a declaração do contribuinte serve de prova contra ele próprio,
mas que não se constitui no que se chama de prova “juris et de jure”, isto é, que não
admite prova em contrário, mas, sim, em prova “júris tantum”, isto é, que admite prova
em contrário.
O contribuinte apresenta com a presente impugnação, documentação, buscando
comprovar o erro contido em sua DIRPF relativo aos rendimentos no valor de R$
24.000,00 haja vista que tal valor corresponde a rendimentos isentos recebidos a título
de distri ui o de lucros e dividendos pela empresa “Alves e Strauch Advocacia S/C”,
CNPJ 65.083.297/0001-41, a saber: Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte, emitido pela empresa “Alves e Strauch Advocacia S/C”,
CPF 65.083.297/0001-41, referente ao ano calendário de 2001 (fl. 14); e Cópia da DIPJ
referente ao ano calendário de 2001 da empresa “Alves e Strauch Advocacia S/C”, CPF
65.083.297/0001-41 (fls. 20 a 57).
Da documentação apresentada, sem dúvida, a mais relevante seria a cópia da DIPJ da
fonte pagadora dos rendimentos em questão, contendo informações a respeito da
natureza desses rendimentos bem como data e forma de seu pagamento. Ocorre, no
entanto, que a DIPJ cuja cópia foi apresentada pelo contribuinte como prova a favor de
suas alegações é uma DIPJ retificadora encaminhada via internet em 05/01/2007, ou
seja, em data posterior àquela em que o contribuinte foi cientificado do auto de infração
de que se cuida neste processo.
Tratando-se de fonte pagadora na qual o requerente figura como sócio-administrador
majoritário (99%) resta inegável que a retificação feita em momento imediatamente
posterior à autuação fragiliza de forma insuperável o valor probante desta e das demais
provas apresentadas porquanto desacompanhadas de outros elementos de prova com a
necessária isenção.
Assim sendo, apesar dos documentos apresentados, aos quais, em si, não se poderia
negar possível validade, à mingua de outros elementos de prova revestidos da
imprescindível isenção deve o Lançamento no que tange ao valor de R$ 24.000,00
declarados pelo contribuinte como rendimentos tributáveis, ser mantido.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto
na parte na qual o Recorrente alega não ter ocorrido a omissão de rendimentos recebidos de
PRYSMIAN ENERGIA CABOS E SISTEMAS, e, na parte conhecida, voto por negar-lhe
provimento.
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.449 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000020/2007-71

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital